Tribunal: TJES
Processo: 5002405-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002405-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELO MANOEL PELUCHI COUTINHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MARGEM SEGURA ESTIPULADA. AGRAVO PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em que Angelo Manoel Peluchi Coutinho busca o pagamento retroativo de valores devidos desde 2016. O agravante sustenta que o cumprimento individual da sentença viola a coisa julgada, pois o acórdão executivo condicionou o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e margem segura, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação do recurso de Agravo de Instrumento frente à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) definir se há ausência de dialeticidade recursal; e (iii) analisar se é possível a exigibilidade do crédito retroativo sem a comprovação da condição estipulada no título executivo judicial, referente à existência de margem segura de despesa pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é o recurso adequado contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no RESP 1.954.791/SP).

A alegação de ausência de dialeticidade recursal não procede, pois o agravante impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida, cumprindo o requisito recursal de argumentação específica.

No mérito, o título executivo judicial condiciona expressamente o pagamento retroativo dos valores ao cumprimento da disponibilidade financeira e ao respeito ao limite de 95% da despesa com pessoal, nos termos do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Não houve comprovação de que a condição imposta pelo acórdão foi cumprida, razão pela qual a execução não pode prosseguir.

A tese do exequente de que a implementação dos efeitos financeiros a partir de 2018 indica a existência de disponibilidade orçamentária não se sustenta, pois a decisão administrativa de 2018 tratava apenas de questões prospectivas, sem comprovar margem segura para pagamento retroativo.

Em conformidade com o título executivo e a jurisprudência consolidada do TJES, a ausência de comprovação de disponibilidade financeira impede a exigibilidade do crédito retroativo, levando à extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Execução extinta com fulcro no art. 924, I, c/c 798, I, "c", do CPC.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença coletiva que condiciona o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e margem segura, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, depende de comprovação dessa condição para a exigibilidade do crédito.

A ausência de prova da margem segura estipulada no título executivo judicial impede a continuidade da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Peço vista
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões não votará neste processo, Sua Excelência está impedida.

*

R E L A T O R I O

A SR[ DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. Decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de João Neiva, nos autos do “Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública” tombado sob o n. 5000654-90.2023.8.08.0067, ajuizado por ANGELO MANOEL PELUCHI COUTINHO em desfavor do agravante.

No agravo (id. num. 7428709), o agravante argumenta que a decisão recorrida se referiu à decisão proferida pela Vice-Presidência do Eg. Tribunal em sede de Execução nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, a qual apenas decidiu sobre a possibilidade de cumprimento individual do julgado.

Afirma que a pretensão executiva vai de encontro à coisa julgada, pois ficou decidido no Mandado de Segurança Coletivo 0006008- 38.2016.8.08.0000 que as eventuais diferenças de valores estavam condicionadas à existência de disponibilidade financeira. Com isso, diz que o julgado executado não impôs obrigação de pagamento de quantia certa, não havendo que se falar em pagamento retroativo sem previsão orçamentária. Sustenta, ainda, que só seria possível deferir o pagamento retroativo condicionado à recuperação financeira do Poder Judiciário.

Decisão de id. num. 7543340 deferindo o efeito suspensivo requerido.

Em contrarrazões (id. num. 7961016), a agravada suscita as preliminares de ausência de interesse de agir e ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, a parte recorrida alega que o MS n. 0006008-38.2016.8.08.0000 não excluiu os eventuais efeitos financeiros pretéritos à decisão do Egrégio Tribunal Pleno. Afirma que a condicionante de pagamento estipulada pelo acórdão executado já foi atendida, existindo margem orçamentária para reconhecida pelo próprio ente público. Diz que o julgado é exigível, havendo liquidação por meio de cálculos que instruem a inicial.

Afirma, ainda, que o título executivo judicial permite o pagamento dos valores retroativos que deveriam ter sido quitados desde 2015, havendo previsão orçamentária desde 2018 para tanto.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

*

A SRª . ADVOGADA SIMONE PAGOTTO RIGO:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Primeira Câmara Civel, Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora, Dra. Mariane Júdice de Mattos, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores e desembargadoras presentes. Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça, ilustríssimos colegas, servidores e partes presentes.

Tratam-se os autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que foi interposto baseado em acordo ou transitado em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 0006008-38, relativa à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário.

Preliminarmente, alegamos a impossibilidade de conhecimento do recurso, pois se trata de decisão terminativa, a qual deveria ter sido qual deveria ter sido combatida por meio de apelação, conforme decisões já proferidas por essa Câmara em casos anteriores e julgados inclusive na semana que se passou e em uma anterior com voto inclusive da doutora Mariane pelo não conhecimento da grave.

Então preliminarmente pedimos o não conhecimento do recurso interposto.

Outra preliminar que alegamos é a de dialeticidade, uma vez que as razões trazidas no agravo são simplesmente cópia da impugnação trazida pelo Estado do Espírito Santo nos autos do processo.

No caso concreto do mérito, caso se ultrapasse as preliminares, o que nós não acreditamos, trata-se, como falei, de cumprimento individual de sentença coletiva, contra a Fazenda Pública, em que apresentamos um breve resumo.

Em 22 de outubro de 2015, foram publicados, pela Egrégio Tribunal de Justiça, os Atos 1232 e 1233, que promoveram servidores com efeitos financeiros a partir de 1º de julho. Em 20 de novembro, foi publicado pela Igreja Tribunal o Ato 1506, que invalidou o processo de promoção. O mandato de segurança foi parcialmente provido para restabelecer os efeitos funcionais com efeitos financeiros a partir da impetração, condicionando contudo o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento dos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Importo salientar que em julho de 2019, avaliação feita pela assessoria de planejamento e orçamento, constatou que a efetividade dos efeitos financeiros da promoção, se enquadrava no limite prudencial de gastos. Então, ou seja, a partir de 2 do 3 de agosto de 2018, é possível e válido o pagamento dessas parcelas.

A existência de título executivo no mérito, pedimos a manutenção da sentença, uma vez que o acordão coletivo há os valores, nós temos o tema 1075 votado posteriormente pelo STJ, que informa que limite orçamentário não pode impedir a concessão, de promoção, temos o título executivo junto, conforme o tema 8.889 também do STJ, além da formação, várias decisões favoráveis em primeiro grau e também ultrapassado, aqui nós não podemos falar da aplicação da lei de responsabilidade fiscal trazida pelo Estado do Espírito Santo como uma das dos temas de combate à decisão proferida, uma vez que aqui tratamos de pagamento via precatório.

O orçamento é do Estado do Espírito Santo e não mais do Poder Executivo, não mais do Poder Judiciário. Então, dentro desses fundamentos, nós pedimos a manutenção da sentença, o não conhecimento do agravo preliminarmente, e é o que tínhamos a expor.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. Decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de João Neiva, nos autos do “Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública” tombado sob o n. 5000654-90.2023.8.08.0067, ajuizado por ANGELO MANOEL PELUCHI COUTINHO em desfavor do agravante.

Em suas razões, o agravante argumenta que a decisão recorrida se referiu à decisão proferida pela Vice-Presidência do Eg. Tribunal em sede de Execução nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, a qual apenas decidiu sobre a possibilidade de cumprimento individual do julgado.

Afirma que a pretensão executiva vai de encontro à coisa julgada, pois ficou decidido no Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 que as eventuais diferenças de valores estavam condicionadas à existência de disponibilidade financeira. Com isso, diz que o julgado executado não impôs obrigação de pagamento de quantia certa, não havendo que se falar em pagamento retroativo sem previsão orçamentária. Sustenta, ainda, que só seria possível deferir o pagamento retroativo condicionado à recuperação financeira do Poder Judiciário.

Em contrarrazões (id. num. 7961016), a agravada suscita as preliminares de ausência de interesse de agir e ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, a parte recorrida alega que o MS n. 0006008-38.2016.8.08.0000 não excluiu os eventuais efeitos financeiros pretéritos à decisão do Eg. Tribunal Pleno. Afirma que já a condicionante de pagamento estipulada pelo acórdão executado já foi atendida, existindo margem orçamentária para reconhecida pelo próprio ente público. Diz que o julgado é exigível, havendo liquidação por meio de cálculos que instruem a inicial.

Afirma, ainda, que o título executivo judicial permite o pagamento dos valores retroativos que deveriam ter sido quitados desde 2015, havendo previsão orçamentária desde 2018 para tanto.

Muito bem.

Como relatado, a parte agravada suscita em suas contrarrazões as preliminares de ausência de interesse recursal e ausência de dialeticidade recursal. Diante da precedência das questões em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A agravada afirma que o recurso do Estado carece de interesse por ausência de adequação. Sustenta que a decisão ora inquinada rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo agravante, o que ensejaria a interposição de apelação cível.

Sem razão.

Ao contrário do que afirma a recorrida, “[...] o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória" [...] (AgInt no RESP 1.954.791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

E é exatamente o caso dos autos, porquanto não houve extinção da execução pelo MM. Juízo a quo, somente a rejeição da impugnação oposta pelo executado. Assim, em sendo decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, na forma do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

REJEITO.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A agravada alega que não houve expressa impugnação dos fundamentos da decisão atacada, sendo replicadas as razões da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não assiste razão à recorrida.

De fato, cabe ao recorrente impugnar os fundamentos aduzidos na decisão que pretende ver reformada, sob pena de não conhecimento do recurso. E, no caso dos autos, observo que a parte agravante trouxe suficientemente os motivos com os quais pretende combater as razões expostas pelo MM. Juízo de Origem, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

REJEITO.

Via reflexa, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

É como voto.

DO MÉRITO

Em análise acurada dos autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro que naquela oportunidade, o Egrégio Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por “tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento, “não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação dos efeitos financeiros conferidos aos servidores a partir da segurança concedida, conforme se vê na decisão juntada pelo exequente nos autos de Origem (id. num. 30601849 - fls. 726/730 do mandamus).

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao servidor, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (02/03/2016) até outubro de 2018.

Em relação ao fundamento da decisão agravada, observo que o MM. Juízo de Origem não adentrou ao objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se a transcrever o pronunciamento do então Vice-Presidente deste Eg. Tribunal que reconhecia a competência do Juízo de Primeiro Grau para a execução do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000.

Afastado esse fundamento, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo agravado, entendo que melhor razão assiste ao agravante.

Não nego o direito do exequente à percepção dos valores devidos de março de 2016 a outubro de 2018. No entanto, conforme delineado acima, o título executivo claramente condicionou a satisfação do crédito à disponibilidade financeira para pagamento da despesa, a fim de que se respeite os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000, restou esclarecido o critério de existência de “margem segura” para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos. Conforme consignado naqueles autos, “a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo depende da efetiva comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole a legislação fiscal vigente.

No caso, a tese do exequente é no sentido de que a implementação ocorrida em 2018 denotaria capacidade orçamentária para o pagamento dos haveres anteriores ao referido ano. No entanto, a decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal é clara na análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo. Vejamos, pois:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Com isso, não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento.

Por conseguinte, não verifiquei qualquer outra prova documental que ateste a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 e outubro de 2018.

À míngua de comprovação do critério entabulado pelo título executivo em questão, impera-se dar guarida à tese do ente estatal na medida em que resta ausente a prova da ocorrência da condição imposta pelo julgado (art. 798, I, “c”, do CPC). Por via reflexa, impera-se indeferir a inicial, com fulcro no art. 924, I, do CPC.

Não perco de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075), entendeu por ilegal a não concessão de progressão funcional sob o fundamento de superação dos limites orçamentários com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, além desse entendimento ser posterior à formação e estabilização do título executivo judicial em questão, tal compreensão não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento da Adin n. 5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015 que suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854/2004.

Naquela oportunidade, o Ex. STF estabeleceu tese no sentido de que “a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. (ADI 5606, Relator: Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-061, 30-03-2022 publi. 31-03-2022).

Não se discute aqui a impossibilidade de execução do julgado, mas a ausência de superação do limite imposto pelo título executivo. Desse modo, inexiste inobservância ao Tema n. 889 do Col. STJ, haja vista que sequer há de se falar em exigibilidade do título.

Não desconheço que neste Eg. Tribunal já existem manifestações no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000 (cito o AI 5014187-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, jul. 26/03/2024). No entanto, filio-me à compreensão de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito. Senão, vejamos:

[...] 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES, ApCiv n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julg. 05/06/2024).

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução, com fulcro no art. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002405-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ANGELO MANOEL PELUCHI COUTINHO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de João Neiva, nos autos do
“Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública”
tombado sob o n. 5000654-90.2023.8.08.0067, ajuizado por
ANGELO MANOEL PELUCHI COUTINHO
em desfavor do agravante.

Em suas razões, o agravante argumenta que a decisão recorrida se referiu à decisão proferida pela Vice-Presidência do Eg. Tribunal em sede de Execução nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, a qual apenas decidiu sobre a possibilidade de cumprimento individual do julgado.

Afirma que a pretensão executiva vai de encontro à coisa julgada, pois ficou decidido no Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 que as eventuais diferenças de valores estavam condicionadas à existência de disponibilidade financeira. Com isso, diz que o julgado executado não impôs obrigação de pagamento de quantia certa, não havendo que se falar em pagamento retroativo sem previsão orçamentária. Sustenta, ainda, que só seria possível deferir o pagamento retroativo condicionado à recuperação financeira do Poder Judiciário.

Em contrarrazões (id. num. 7961016), a agravada suscita as preliminares de ausência de interesse de agir e ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, a parte recorrida alega que o MS n. 0006008-38.2016.8.08.0000 não excluiu os eventuais efeitos financeiros pretéritos à decisão do Eg. Tribunal Pleno. Afirma que já a condicionante de pagamento estipulada pelo acórdão executado já foi atendida, existindo margem orçamentária para reconhecida pelo próprio ente público. Diz que o julgado é exigível, havendo liquidação por meio de cálculos que instruem a inicial.

Afirma, ainda, que o título executivo judicial permite o pagamento dos valores retroativos que deveriam ter sido quitados desde 2015, havendo previsão orçamentária desde 2018 para tanto.

Muito bem.

Como relatado, a parte agravada suscita em suas contrarrazões as preliminares de ausência de interesse recursal e ausência de dialeticidade recursal. Diante da precedência das questões em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A agravada afirma que o recurso do Estado carece de interesse por ausência de adequação. Sustenta que a decisão ora inquinada rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo agravante, o que ensejaria a interposição de apelação cível.

Sem razão.

Ao contrário do que afirma a recorrida,
“[...] o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória"
[...] (AgInt no RESP 1.954.791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

E é exatamente o caso dos autos, porquanto não houve extinção da execução pelo MM. Juízo
a quo,
somente a rejeição da impugnação oposta pelo executado. Assim, em sendo decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, na forma do
parágrafo único,
do art. 1.015, do CPC.

REJEITO.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A agravada alega que não houve expressa impugnação dos fundamentos da decisão atacada, sendo replicadas as razões da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não assiste razão à recorrida.

De fato, cabe ao recorrente impugnar os fundamentos aduzidos na decisão que pretende ver reformada, sob pena de não conhecimento do recurso. E, no caso dos autos, observo que a parte agravante trouxe suficientemente os motivos com os quais pretende combater as razões expostas pelo MM. Juízo de Origem, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

REJEITO.

Via reflexa, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

É como voto.

DO MÉRITO

Em análise acurada dos autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação dos efeitos financeiros conferidos aos servidores a partir da segurança concedida
,
conforme se vê na decisão juntada pelo exequente nos autos de Origem (id. num.
30601849 -
fls. 726/730 do
mandamus
)
.

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao servidor, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (02/03/2016) até outubro de 2018.

Em relação ao fundamento da decisão agravada, observo que o MM. Juízo de Origem não adentrou ao objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se a transcrever o pronunciamento do então Vice-Presidente deste Eg. Tribunal que reconhecia a competência do Juízo de Primeiro Grau para a execução do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000.

Afastado esse fundamento, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo agravado,
entendo que melhor razão assiste ao agravante
.

Não nego o direito do exequente à percepção dos valores devidos de março de 2016 a outubro de 2018. No entanto, conforme delineado acima, o título executivo claramente condicionou a satisfação do crédito à disponibilidade financeira para pagamento da despesa, a fim de que se respeite os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000, restou esclarecido o critério de existência de
“margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos. Conforme consignado naqueles autos,
“a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo depende da efetiva comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole a legislação fiscal vigente.

No caso, a tese do exequente é no sentido de que a implementação ocorrida em 2018 denotaria capacidade orçamentária para o pagamento dos haveres anteriores ao referido ano. No entanto, a decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal é clara na análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo. Vejamos, pois:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Com isso, não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento.

Por conseguinte, não verifiquei qualquer outra prova documental que ateste a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 e outubro de 2018.

À míngua de comprovação do critério entabulado pelo título executivo em questão, impera-se dar guarida à tese do ente estatal na medida em que resta ausente a prova da ocorrência da condição imposta pelo julgado (art. 798, I, “c”, do CPC). Por via reflexa, impera-se indeferir a inicial, com fulcro no art. 924, I, do CPC.

Não perco de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075), entendeu por ilegal a não concessão de progressão funcional sob o fundamento de superação dos limites orçamentários com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, além desse entendimento ser posterior à formação e estabilização do título executivo judicial em questão, tal compreensão não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento da Adin n. 5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015 que suspendeu
os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854/2004
.

Naquela oportunidade, o Ex. STF estabeleceu tese no sentido de que
“a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(
ADI 5606, Relator: Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-061, 30-03-2022 publi. 31-03-2022).

Não se discute aqui a impossibilidade de execução do julgado, mas a ausência de superação do limite imposto pelo título executivo. Desse modo, inexiste inobservância ao Tema n. 889 do Col. STJ, haja vista que sequer há de se falar em exigibilidade do título.

Não desconheço que neste Eg. Tribunal já existem manifestações no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n.
0006008-38.2016.8.08.0000 (cito o AI 5014187-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, jul. 26/03/2024). No entanto, filio-me à compreensão de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito. Senão, vejamos:

[...] 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES, ApCiv n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julg. 05/06/2024).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução, com fulcro no art. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAV
O DE INSTRUMENTO Nº 5002405-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELO MANOEL PELUCHI COUTINHO

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Judice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
gravo de instrumento
,
por meio do qual pretende,

Estado do Espírito Santo
, ver reformada a decisão que, em sede de cumprimento de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.

A eminente relatora deu provimento ao recurso
,
ao argumento de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo, qual seja a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal antes de 2018, impede a continuidade da execução do crédito.

Pois bem. A despeito das reflexões desenvolvidas no voto condutor, respeitosamente, hei por bem inaugurar divergência, pelos motivos que passo a expor.

Segundo consta, o agravado, servidor do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ajuizou cumprimento de sentença visando a execução do mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, e que teve por objeto a anulação do Ato nº 1.506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1.232 e 1.233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba, com efeitos financeiros a partir de impetração.

Conforme se depreende do acórdão de julgamento, a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio,
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.”

Para mais detalhes, confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Observa-se que a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que
o pagamento dos servidores ficaria condicionado
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
não altera a conclusão de que
os
efeitos financeiros
decorrentes das promoções deveriam
contar
d
a data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientou o douto Relator, nesses termos:

“
Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
[...]”

Nesse cenário, observe-se que, ao contrário do que afirma o Estado agravante, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas sim restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016)
.

Em sentido semelhante, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).
3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: AJULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta
, com a devida vênia à eminente Relatora,
inauguro divergência
para
conhecer do recurso
e a ele negar provimento
.

É como voto.